Tribunal: TJDFT
Processo: 0725040-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. SEGURO CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DO NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a se abster de realizar cobranças e também a reparar os danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em seu recurso, alega que houve a legítima contratação do seguro e que os descontos na conta corrente foram devidos. Acrescenta que a inclusão do nome da recorrida nos órgãos restritivos foi decorrente da inadimplência. Pugna pela reforma da sentença e pela improcedências dos pedidos. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor da responsabilização extrapatrimonial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63597268) e com preparo regular (ID 63597269 - Pág. 2 e 63597270 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 63597273).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. As telas sistêmicas juntadas pelo recorrente apenas confirmam as alegações da autora de que foram debitadas em sua conta cobranças relativas a “seguro conta C6”. Por outro lado, não houve demonstração de que a autora tivesse contratado o serviço, não se desincumbindo de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
6. Ainda se verifica do extrato juntado que não há qualquer movimentação da conta pela recorrida, o que corrobora sua tese de ausência de contratação do serviço. Resta, pois, demonstrado o vício de serviço do requerido, que realizou cobranças indevidas, além de incluir seu nome nos órgãos restritivos, situação que gera dano moral presumido.
7. Quanto à fixação do valor da reparação devida, é preciso levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. Assim, deve ser mantida a estimativa fixada (R$ 4.000,00) a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros a partir do arbitramento.
9. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.